Tribunal: CARF
Processo: 13123.000173/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13123.000173/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.426 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ADÃO ALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. RETIFICAÇÃO.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
Não cabe pedido de retificação no curso do processo administrativo fiscal,
conforme o art. 147 do CTN. A alegação de erro no preenchimento da
declaração deverá ser comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-24.382 (e-fls. 68-
73) proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSA) que julgou procedente o lançamento lavrado contra o contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

Contra a contribuinte qualificada foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física— IRPF de fls. 42/47, em 31 de agosto
de 2008, referente ao exercício 2005, ano-calendário de 2004, que lhe exige
o recolhimento de crédito tributário conforme-demonstrativo abaixo (em
Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13123.000173/2006-87
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000173/2006-87

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, quando foram
alterados:

- rendimentos recebidos de pessoas jurídicas para R$ 29.596,79, devido à
omissão de rendimentos, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, pagos pela pessoa jurídica Rodrigues e
Amorim Ltda, no valor de R$ 9.823,46.

Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 45 e 47 dos autos. Conforme
AR (Aviso de Recebimento) de fl. 15, a impugnante foi cientificada da
autuação em 16 de novembro de 2006.

Em 15 de dezembro de 2006, apresentou impugnação (fls. 1/2) ao
lançamento alegando, em síntese:

- que apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005 no modelo
completo, quando poderia ter optado pelo modelo simplificado, mais
vantajoso;

- que errou também ao incluir como dependente em sua declaração Cleide
Milhomen da Costa, CPF 431.548.671-04;

- que ao processar a declaração , a Receita Federal constatou que Cleide
Milhomen da Costa auferiu rendimentos tributáveis no ano-calendário de
2004, não informados na declaração do interessado;

- que em 29/04/2005 foi confeccionada nova Declaração de Ajuste Anual,
retificadora, para excluir a dependente supramencionada;

- que as duas declarações aprestadas, original e retificadora, apresentadas
por Cleide, permaneceram com erro de preenchimento, inclusão da referida
dependente;

- que posteriormente, em 21/08/2006, foi elaborada nova declaração
retificadora, como o objetivo de excluir Cleide Milhomen da Costa da
relação de dependente.

Citando o art. 142 do Código Tributário Nacional, entende que não pode
pagar tributo além do devido pelo fato de ter cometido erro na confecção da
declaração do imposto e renda.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000173/2006-87

Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e
improcedência parcial da ação fiscal, requer seja acolhida a presente
impugnação.

Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera os argumentos lançados na
impugnação e afirma que Cleide Milhomem da Costa não é sua cônjuge e tampouco sua
dependente. Para comprovar o alegado, acostou sua certidão de casamento e certidão de
nascimento de Cleide Milhomem da Costa.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos jurídicos capazes de alterar o quanto decidido, valho-me da previsão contida no § 3o
do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:
Em sede de impugnação a interessada contesta a omissão de rendimentos, sob a
alegação de houve erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual,
solicitando seja recepcionada declaração retificadora.
Primeiramente ressalta-se que no banco de dados da Receita Federal constam
entregues duas Declarações de Ajuste Anual em nome do contribuinte.
A primeira, às fls. 55/57, foi apresentada em 26/04/2005, relacionando Cleide
Milhomem da Costa como dependente.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000173/2006-87

Posteriormente ,em 29/04/2006, foi entregue Declaração de Ajuste Anual
retificadora, às fls. 59/61, informando Cleide Milhomem da Costa e Adan Alves
Miranda como dependentes.
Não consta nenhuma Declaração de Ajuste Anual entregue em 21/08/2006.
[Grifo nosso]
Vale esclarecer que a retificação da declaração, após a notificação do
lançamento não tem qualquer efeito, de acordo com artigo 147 da Lei n".
5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN), in verbis:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1 - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, o pedido de apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora
após essa data não pode ser acatado.
Conforme disposto no artigo 8' da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos
os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Pelas regras de preenchimento da declaração de ajuste anual, tem-se que os
rendimentos e ganhos de capital serão tributados pelos beneficiários em seus
respectivos nomes, com o número de inscrição próprio no Cadastro de Pessoas
Físicas-CPF.
Poderão opcionalmente ser tributados em conjunto os rendimentos e ganhos de
capital percebidos pelo conjugue, sendo este considerado dependente, nos
termos do art. 60 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999, Decreto
n2 3.000, de 26 de março de 1999.
No caso de declaração em conjunto, os rendimentos do cônjuge devem ser
somados aos do declarante para efeito de ajuste na declaração anual.
Assim, como todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário
devem ser informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto
devido, procedente, a omissão de rendimentos, uma vez irretratável a opção pela
apresentação de declaração em conjunto.
Quanto à alegação de boa-fé,- frisa-se que a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a
alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
"Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei n" 9.430/96, sobre multas aplicáveis
aos lançamentos de oficio, in verbis:
"A ri. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000173/2006-87

II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis."
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de oficio de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De
fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável
será a multa qualificada de 150% estabelecida no inciso II.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia
da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei n°5.172/1966, CTN:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional"
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.

Quanto aos documentos juntados pelo recorrente às e-fls. 83 e 84, quais sejam,
sua certidão de casamento e a certidão de nascimento de Cleide Milhomem da Costa, entendo
que apenas fazem prova de que não são casados, mas não servem para comprovar o erro de fato
na declaração.

Ademais, não apenas os cônjuges podem ser dependentes para fins de imposto de
renda, mas igualmente os companheiros, conforme prevê o art. 77, § 1o, I e II do Decreto no
3.000/99, vigente à época dos fatos:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):

I - o cônjuge;

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;

Assim, entendo que o recorrente não logrou comprovar o erro no preenchimento
da declaração, tampouco há elementos documentais capazes de afastar a presunção de
dependência que surgiu a partir da informação lançada pelo próprio recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000173/2006-87

Na ausência de elementos capazes de afastar as conclusões da decisão de primeira
instância, esta deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital